Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-87.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. RECARGA DE CARTÃO MOBILIDADE. CARTÃO DE TERCEIRA PESSOA. DEMORA NA RECARGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO ENÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões, o recorrente alega que o serviço defeituoso prestado pela parte ré provocou ofensa aos direitos de sua personalidade, ensejando condenação em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez que comprovada a hipossuficiência do recorrente (ID 62626160).
III. Em contrarrazões, o recorrido argui preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto, conforme documento juntado com a exordial e intitulado “confirmação da recarga da passagem”, evidente tratar-se de cartão mobilidade de terceira pessoa. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo, conforme a teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
IV. Na origem, o autor relata que é usuário do transporte público do Distrito Federal e que realizou a recarga de seu cartão mobilidade via pix, que constou como debitada de sua conta e creditada no cartão. Contudo, narra que dentro do ônibus, ao passar pela catraca foi informado que o pagamento foi recusado por insuficiência de saldo, deixando-o constrangido, e, por tal motivo, precisou voltar para casa a pé e deixou de comparecer à consulta psicológica.
V. Analisando as provas dos autos, verifica-se que o autor realizou a recarga na modalidade pix de cartão mobilidade de terceira pessoa. Ainda que o comprovante de ID 62626164 demonstre que o dinheiro para recarga saiu da conta bancária do autor, tal documento e o documento de ID 62626164, comprovam que o valor foi creditado no cartão mobilidade de outra pessoa, que não o do autor. No mesmo sentido são as provas colacionadas para recorrida em contestação, de modo a corroborar que o autor não realizou a recarga em seu cartão (ID 62626191 - Pág. 6).
VI. Nos termos da Portaria n. 29 de 2024, da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, o cartão mobilidade é de uso pessoal e intransferível, sendo vedado qualquer tipo de doação, empréstimo, cessão, troca, transferência ou comercialização. Ainda, conforme art. 9o da referida Portaria, havendo indício do descumprimento de tal obrigação, o usuário está sujeito a apuração do uso indevido ou irregular, podendo ter o direito à integração tarifária suspenso.
VII. Diante desse quadro, há evidências de que os fatos não ocorreram conforme descrito na inicial e que o autor, de qualquer forma, não lograria êxito em utilizar o transporte coletivo portando o cartão de outra pessoa. Ademais, ainda que os fatos tivessem decorrido como narrado na inicial, a situação, por si só, não passa de mero aborrecimento e não ficou comprovado que os direitos da personalidade do autor restaram abalados de maneira que seja cabível indenização por dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 99 do CPC.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.